Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-83.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS EFEITOS DA REVELIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. OUTROS FILHOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Conforme o artigo 1.012, § 1o, inciso II do Código de Processo Civil, sentença que condena a pagar alimentos produz efeitos imediatamente, recebendo-se apelação apenas no efeito devolutivo. Para suspender tais efeitos, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (1012, § 4o, CPC) .1.1. Hipótese em que o réu não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, bem como riscos de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção dos alimentos fixados em 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos.
2.Como regra, documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial (no caso do autor) ou com a resposta (no caso do réu). O artigo 435 do CPC , contudo, prevê exceções “(..) desde que não sejam [os documentos] indispensáveis à apreciação da demanda, observe-se o princípio do contraditório e, ainda, esteja ausente a má-fé.” (..)” (AgRg no REsp n. 1.500.181/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 26/10/2015.). 2.1. No caso, além de não se vislumbrar má-fé do réu/apelado na juntada de documentos em sede recursal, o contraditório foi observado, tendo a autora se manifestado (artigos 9° e 10 do Código de Processo Civil). Desentranhamento desnecessário.
3. Em se tratando de direitos indisponíveis (como alimentos), os efeitos da revelia não se operam (art.345, II, CPC), acentuando-se a “(...) presunção de veracidade (..) relativa [dos fatos alegados] e, por isso, o conjunto probatório deve ser criteriosamente avaliado para que a pensão alimentícia seja fixada em conformidade com as condições das partes envolvidas e do trinômio necessidade - possibilidade - proporcionalidade. Precedentes.” (Acórdão 1696578, 07006572420228070012, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
5. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 5.1. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.
6. “A existência de outros filhos não é suficiente, por si só, para reduzir a obrigação alimentar, sendo, para tanto, necessária a efetiva comprovação, pelo alimentante, do impacto negativo sobre sua situação financeira de forma apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido” (TJ-DF 07003597120188070012 - Segredo de Justiça 0700359-71.2018.8.07.0012, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 01/04/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
7.Da análise do que se afirma constituir necessidade do filho, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença.
8. Recurso conhecido e desprovido.